Tribunal: TJDFT
Processo: 0715344-56.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. ABSOLVIÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. DOLO EVIDENCIADO. PROVAS ROBUSTAS. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Trata-se de apelação contra a sentença que condenou o réu como incurso no artigo 331 do Código Penal (desacato), à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto. A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos.
II - Questão em análise:
2. A questão em discussão consiste em analisar se há prova suficiente para manter a condenação do apelante e conferir efeito suspensivo ao recurso.
III – Razões de decidir:
3. Nada a prover quanto ao pedido formulado pela Defesa, de concessão de efeito suspensivo ao apelo, pois este já decorre do disposto no artigo 597 do Código de Processo Penal.
4. Apesar de o Estado ser o sujeito passivo primário do delito de desacato, o funcionário público também figura como sujeito passivo secundário, de forma que a ofensa proferida em face dos policiais militares, ocorrida no exercício de suas funções, ou em razão dela, igualmente caracteriza o crime, pois demonstrou a intenção do réu em desprestigiar a função pública por eles exercida.
5. O conjunto probatório coligado aos autos evidencia que o acusado proferiu xingamentos incisivos em desfavor dos policiais militares que se encontravam no exercício da função pública, com inequívoca intenção de desacatá-los, devendo, assim, ser mantida a r. sentença que o condenou como incurso no artigo 331 do Código Penal.
IV - Dispositivo:
6. Recurso desprovido.